Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702674-98.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA AGRAVADO: NURIMAR BARRETO DA SILVA DECISÃO 1. A devedora agrava contra a decisão da 12a Vara Cível de Brasília (Proc. 0702674-98.2024.8.07.0000 – ids 175727590; 179921821 - Emd rejeitados), que, em cumprimento de sentença, deferiu a expedição de certidão de crédito para protesto e o pedido de inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, via sistema Serasajud, bem como reconheceu, ao rejeitar os declaratórios, que a certidão emitida contempla excesso de débito, determinando nova expedição para decote dos valores já levantados pelo credor, sem a correção monetária disposta no art. 9o, II, da Lei no 11.101/05, porque aplicável somente quando os credores pretendam habilitar os seus créditos no procedimento de recuperação judicial. Alega, em suma, que, independentemente da opção do credor, seja para submeter o crédito ao plano de recuperação ou aguardar a resolução, o valor devido merece seguir a forma de atualização monetária do referido art. 9o, inciso II, da LRF, sustentando que o crédito deve assumir a mesma condição de pagamento, seja na execução universal, seja na execução individual. Aponta perigo de dano na possibilidade de haver medida executiva em seu desfavor, em importância muito superior a devida. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A recuperação judicial foi encerrada em 05/06/14, conforme id 51991690 – autos principais. Logo, não se trata de habilitação do crédito, mas de prosseguimento na busca individual do crédito, cuja atualização, à primeira vista, não sofre a limitação temporal prevista no art. 9o, II, da Lei no 11.101/05. A propósito, precedente do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. FACULDADE DO CREDOR. PRECEDENTE. ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. DATA DO PEDIDO. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. À luz dos arts. 7o, § 1o, e 10 da Lei de Recuperação Judicial e Extrajudicial e de Falência, a habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei. Precedentes. 3. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a limitação da atualização dos valores prevista no inc. II do art. 9o da Lei no 11.101/05 constitui determinação que se aplica, unicamente, àqueles créditos que constituem objeto de habilitações pleiteadas pelos credores, ou seja, após deferido o processamento da recuperação. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.742.348/RS, Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2022) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR